Tribunal: TJDFT
Processo: 0736761-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO MESMO CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS. PRISÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, incurso, em tese, no 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da excepcional medida constritiva da prisão.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
4. A prisão preventiva do paciente atendeu aos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, pois há fortes indícios da materialidade e da autoria do crime de estupro de vulnerável, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal e devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, mormente diante do modus operandi do crime e da reiteração criminosa, haja vista possuir condenação definitiva pelo mesmo crime (estupro de vulnerável).
5. Justificada a evocação do fundamento da garantia da ordem pública para a decretação da segregação cautelar diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias do fato, na qual o paciente, reincidente em crimes contra a dignidade sexual, teria abusado sexualmente de criança de apenas 6 (seis) anos de idade, a qual era sua vizinha.
6. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
IV. Dispositivo:
7. Ordem denegada.